Tribunal: TJDFT
Processo: 0733728-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733728-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC AGRAVADO: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. D E S P A C H O O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Deste modo, considerando que o recurso foi interposto em 14/08/2025 às 16:07 e a certidão de ID. 75198485 indica que o preparo foi efetuado em 18/08/2025 às 14:58:36, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal na data de interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Após, retornem os autos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital